Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-36.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL SUFICIENTE.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de ordem judicial, quando o conjunto probatório acostado aos autos demonstra que este agiu com vontade consciente, inviável a absolvição do réu.

2. O descumprimento de medidas protetivas impostas em favor da vítima, quando o réu possuía inequívoca ciência da vigência da decisão judicial que as deferiu, configura o efetivo dolo na sua conduta.

3. Apelação conhecida e desprovida.